Tribunal: TJDFT
Processo: 0705633-21.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. CONFISSÃO JUDICIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. APREENSÃO DA RES FURTIVA. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. 1. Apelação Criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do CP. O apelante requer sua absolvição por insuficiência de provas, com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob argumento de que sua confissão restou isolada no feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há provas suficientes para manter a condenação do apelante pela prática de dois crimes de furto simples, ou se a confissão judicial constitui elemento probatório isolado nos autos, insuficiente para embasar o decreto condenatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, termo de restituição, ocorrência policial e laudos de avaliação econômica.
4. O conjunto probatório é robusto e convergente quanto à 3autoria delitiva, composto pela confissão judicial do apelante, depoimentos harmônicos das vítimas e dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, além da apreensão da res furtiva na posse do acusado.

IV. DISPOSITIVO
5. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Art. 155, caput, do Código Penal; Art. 386, VII, do Código de Processo Penal; Art. 59 do Código Penal; Art. 65, III, "d", do Código Penal; Art. 68 do Código Penal; Art. 70, primeira parte, do Código Penal; Art. 72 do Código Penal; Art. 33, § 2o, "c", do Código Penal; Art. 44 do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada: HC 73.338/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJ de 19.12.1996; Súmula 231 do STJ.